Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720380-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS EMBARGADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER – ADVOGADOS em face de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. Manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 14:42:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador